Tribunal: TJES
Processo: 0001413-81.2009.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repasse de Duodécimos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001413-81.2009.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: PEDRO CANARIO CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AUTONOMIA FINANCEIRA DOS ENTES PÚBLICOS. LEI ORÇAMENTÁRIA QUE APRESENTA MERA ESTIMATIVA. REPASSE DE DUODÉCIMO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A ARRECADAÇÃO REAL DO MUNICÍPIO. REPASSE INFERIOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE NÃO SERÁ AFRONTADO. INSERÇÃO DA DÍVIDA NA PRÓXIMA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NA DOTAÇÃO ESPECÍFICA DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS RECONHECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O repasse do duodécimo configura instrumento mantenedor da independência dos poderes, assegurando o equilíbrio do pacto republicado, de forma que a negativa de repasse ou repasse a menor desta verba pelo Poder Executivo à Câmara Municipal configura manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário. De fato, é obrigação constitucional do Poder Executivo transferir, até o dia 20 de cada mês, de forma integral, o duodécimo a que faz jus a Câmara de Vereadores, com base na receita concreta arrecadada, consoante previsto nos arts. 29-A e 168, ambos da Constituição da República.

2
)
Na hipótese, ao contrário do alegado pelo município apelante, o conjunto probatório que instrui o feito é suficiente para demonstrar que nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 foram repassados valores a menor para a Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo municipal, totalizando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da qual o recorrente saldou apenas R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), faltando, por sua vez, repor os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), denotando o direito postulado pelo Poder Legislativo apelado.

3
)
O orçamento feito pelo município em cada exercício financeiro contempla apenas uma estimativa de receita, de forma que, constatada a diferença entre o que previsto na Lei Orçamentária e o que efetivamente foi arrecadado, deve a diferença ser repassada à Câmara Municipal, a título de duodécimo, em observância à receita real, permitindo, assim, a observância ao preceito constitucional, que, caso não seja observada pelo Poder Executivo, autoriza a sua cobrança pelo Poder ou órgão que tenha sido lesado, independentemente do término daquele exercício financeiro, o que afasta a questão prejudicial ao mérito de perda superveniente do interesse de agir.

4)
Reconhecida pelo Poder Judiciário a inobservância do mandamento constitucional a respeito do repasse dos duodécimos, bastará ao Poder Executivo municipal inserir o valor devido na próxima proposta orçamentária na dotação destinada ao pagamento de débitos gerados por decisões judiciais, prática comum e habitual da Administração Pública, de forma que inexiste afronta ao princípio da legalidade e impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo

Município de Pedro Canário-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário-ES (fls. 122/124) que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pela
Câmara Municipal de Pedro Canário-ES
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o município demandado a proceder ao Poder Legislativo Municipal demandante à integralização dos repasses devidos à mesma, de acordo com o total da receita real da municipalidade no período deduzido na exordial.

Depreende-se da exordial que o município de Pedro Canário-ES, no ano de 2007, teve uma receita total de R$ 16.927.077,77 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e sete mil, setenta e sete reais e setenta e sete centavos) – fl. 13 –, a qual foi utilizada para calcular o repasse de 8% (oito por cento) a ser realizado para a Câmara Municipal, no ano seguinte de 2008, na forma de repasse mensal de duodécimo, de forma que o total a ser repassado naquele respectivo exercício financeiro deveria ter sido o total de R$ 1.354.166,16 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e dezesseis centavos).

Ocorre que a Câmara Municipal de Pedro Canário recebeu no ano de 2008 um total de repasses da Prefeitura daquele município cuja soma totaliza a quantia de R$ 1.329.166,16 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) – fls. 14/39 –, de maneira que houve repasse a menor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que fez com que aquele Poder Legislativo local ajuizasse a presente ação de cobrança em desfavor do Poder Executivo.

Após a apresentação de contestação pelo município requerido e de réplica pela Câmara de Vereadores, o juízo a quo proferiu a sentença objurgada condenando o município demandado a proceder ao Poder Legislativo Municipal demandante à integralização dos repasses devidos à mesma, de acordo com o total da receita real da municipalidade no período deduzido na exordial, pois comprovado que houve o repasse a menor dos duodécimos referente ao exercício financeiro de 2008, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se houve violação ao mandamento constitucional previsto no art. 168 da Constituição da República com o repasse inferior de duodécimos ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo do município de Pedro Canário-ES.

O repasse do duodécimo configura instrumento mantenedor da independência dos poderes, assegurando o equilíbrio do pacto republicado, de forma que a negativa de repasse ou repasse a menor desta verba pelo Poder Executivo à Câmara Municipal configura manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.

De fato, é obrigação constitucional do Poder Executivo transferir, até o dia 20 de cada mês, de forma integral, o duodécimo a que faz jus a Câmara de Vereadores, com base na receita concreta arrecadada, consoante previsto nos arts. 29-A e 168, ambos da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (...).

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Do texto constitucional se conclui que compete ao Poder Executivo municipal efetuar os repasses dos duodécimos à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, em valor não superior ao limite de 7% (sete por cento) da receita tributária do município e das transferências previstas pelos artigos 153, § 5º, 158 e 159, do próprio texto constitucional, obedecendo à proporção fixada pela Lei Orçamentária, tratando-se, assim, de garantia constitucional intransponível.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
firmou
tese vinculante
no julgamento da ADPF nº 339 no sentido que
“
É dever constitucional do Poder Executivo o
repasse
, sob a forma de
duodécimos
e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual”
. Esta orientação tem sido reafirmada nos pronunciamentos mais recentes do Pretório Excelso, ocasiões em que tem deliberado que
“A retenção do repasse de duodécimos por parte do Poder Executivo configura ato abusivo e atentatório a ordem constitucional brasileira. Precedentes.”
(ADPF 384, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2020, STF).

Destarte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido que o repasse dos recursos correspondentes destinados à Câmara Municipal sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, é imposição constitucional, atuando o Poder Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, que não lhe pertencem, pelo que eventual retenção, de qualquer valor, configura prática violadora de preceitos fundamentais constitucionais que deve ser combatido pelo Poder Judiciário, no escopo de assegurar o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e a autonomia financeira dos entes e órgãos públicos (art. 168 da CF/88).

Com efeito, a norma constitucional que prevê o
repasse
de
duodécimos
à Câmara Municipal instrumentaliza o postulado da Separação de Poderes e institui um dos fundamentos essenciais para a permanência do Estado Democrático de Direito, impedindo a sujeição dos demais Poderes e órgãos autônomos da República a arbítrios e ilegalidades perpetradas no âmbito do Poder Executivo respectivo.

Partindo dessas premissas, na hipótese, ao contrário do alegado pelo município apelante, o conjunto probatório que instrui o feito é suficiente para demonstrar que nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 foram repassados valores a menor para a Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo municipal, totalizando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da qual o recorrente saldou apenas R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), faltando, por sua vez, repor os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), denotando o direito postulado pelo Poder Legislativo apelado.

Além de o repasse inferior ao devido ter sido confirmado pelo próprio Secretário Municipal de Finanças do município e pelos extratos bancários da Câmara Municipal de Vereadores, a própria postura do Poder Executivo em efetuar o pagamento de parte daquele montante reforça que o mandamento constitucional de repasse de duodécimos foi descumprido pelo município recorrente, de modo que o Poder Legislativo apelado se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral
.

A
questão prejudicial ao mérito de perda superveniente do interesse de agir
em virtude do encerramento do exercício financeiro de 2008, no curso do qual a demanda foi proposta, com base no fato que o pedido seria restrito à execução de lei orçamentária que perdeu sua vigência por se tratar de norma temporária,
não merece prosperar
.

Isto porque, o orçamento feito pelo município em cada exercício financeiro contempla apenas uma estimativa de receita, de forma que, constatada a diferença entre o que previsto na Lei Orçamentária e o que efetivamente foi arrecadado, deve a diferença ser repassada à Câmara Municipal, a título de duodécimo, em observância à receita real, permitindo, assim, a observância ao preceito constitucional, que, caso não seja observada pelo Poder Executivo, autoriza a sua cobrança pelo Poder ou órgão que tenha sido lesado, independentemente do término daquele exercício financeiro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“A liberação contemplada no artigo 168, Constituição Federal, não é desordenada. Obedece ao sistema de programação de despesa, efetivando-se em favor da Câmara Municipal de forma parcelada em duodécimos, estabelecidos mensalmente e conformados à receita concretizada realmente mês a mês. Esse critério permite o equilíbrio, de modo que não sejam repassados recursos superiores a arrecadação ou com o sacrifício das obrigatórias despesas da responsabilidade do executivo. A liberação ou repasse não tem por base única a previsão orçamentária, devendo ser considerada a receita real.”
(REsp n. 189.146/RN, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 6/8/2002, DJ de 23/9/2002, STJ).

Como se vê, o valor de repasse dos duodécimos é estimado na Lei Orçamentária Anual, podendo ser feito a menor, caso a previsão de arrecadação municipal não se concretize, e a maior, caso a arrecadação seja superior, desde que respeitados os limites do art. 29-A da CF/88. Isto porque a Constituição assegura o repasse conforme a proporção fixada na Lei Orçamentária, e não seu valor histórico. Assim, o repasse deve observar a real arrecadação, e não aquela estimada, o que afasta a alegação de perda superveniente do interesse de agir com o encerramento do exercício financeiro no qual houve o repasse inferior ao devido.

Em situação semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Ceará já teve a oportunidade de rejeitar questão idêntica, ao concluir que
“
A edilidade apelante aduz a perda de objeto do mandamus em razão do encerramento do exercício financeiro de 2019, no curso do qual a demanda fora proposta, pois, segundo seu entendimento, os pedidos seriam restritos à execução orçamentária do referido período. Contudo, o presente Mandado de Segurança foi impetrado em face de conduta ilegal do Chefe do Executivo Municipal, qual seja, o repasse a menor das verbas mandatórias à Câmara Municipal, dessa forma o fim do exercício financeiro não interfere em nenhuma escala no pedido do feito, e muito menos convalida a prática de atos ilegais, sendo absolutamente irrelevante para o deslinde da demanda o fato de que o exercício financeiro tenha sido encerrado.”
(Apelação / Remessa Necessária - 0001331-97.2019.8.06.0134, Rel. Desembargador(a) PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 24/04/2023, data da publicação: 25/04/2023, TJCE).

É importante registrar que os precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal citados pelo município apelante não se amoldam ao caso aqui analisado, pois lá não estava sendo debatida uma ação de cobrança de valores que não foram repassados aos demais entes e órgãos públicos, mas, sim, a possibilidade de incidência de nova norma inserida por Emenda à Constituição Estadual na lei orçamentária anual, que, diante do encerramento do exercício financeiro, perdeu seu objeto. Nesta demanda, não se discute qual o percentual do duodécimo a ser repassado pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores, mas somente que o montante devido, com base na arrecadação do ente municipal apelante, não foi corretamente repassado ao Poder Legislativo apelado.

Reconhecida nesta ação judicial a inobservância do mandamento constitucional a respeito do repasse dos duodécimos bastará ao Poder Executivo municipal inserir o valor devido na próxima proposta orçamentária, na dotação destinada ao pagamento de débitos gerados por decisões judiciais, prática comum e habitual da Administração Pública, de forma que
inexiste afronta ao princípio da legalidade e impossibilidade de cumprimento da ordem judicial
.

Ao analisar situações similares, a egrégia Corte de Justiça mineira também concluiu no mesmo sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CÂMARA MUNICIPAL DE LONTRA - REPASSE DO DUODÉCIMO - ART. 168 DA CR/88 - SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU.

- O art. 168 da Carta da República determina o repasse até o dia 20 de cada mês dos duodécimos consignados no orçamento em favor do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. - Inexistindo justificativa plausível por parte da autoridade coatora - Prefeito Municipal - para o repasse a menor do duodécimo, remanesce integra a obrigação do Executivo Municipal de efetua-lo integralmente.
- Confirmar a sentença no reexame necessário. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0624.13.001470-4/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL - REPASSE A MENOR - MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - BASE DE CÁLCULO - ESTIMATIVA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - VALOR EFETIVAMENTE ARRECADADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 168, da CF/88, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, §9º. A liberação ou repasse não tem por base única a previsão orçamentária, devendo ser considerada a receita real arrecadada.
Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.14.006041-8/006, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2017, publicação da súmula em 27/04/2017).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - REPASSE DE DUODÉCIMOS A CÂMARA MUNICIPAL PELO EXECUTIVO - RECEITA REAL E RECEITA ESTIMADA - DIREITO AO REPASSE DE PERCENTUAL SOBRE A RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
- Certo é que o Poder Executivo deve repassar ao Legislativo os valores do duodécimo necessários à manutenção de suas despesas constantes das dotações orçamentárias previstas em lei. Deve ser repassado ao Poder Legislativo o valor correspondente ao percentual apurado de acordo com as previsões da lei, aplicando-o sobre a receita efetivamente arrecadada. O repasse a menor do duodécimo à Câmara Municipal, em relação ao que foi concretamente arrecadado, viola a independência dos Poderes. - O estudo do Direito Financeiro mostra que o orçamento é uma peça de programação onde se fazem estimativas e se planejam ações estatais. Em sendo desse modo, o que se faz é uma previsão da receita, e, caso a arrecadação supere as estimativas, deverá haver a suplementação do repasse. - A liberação ou repasse não tem por base única a previsão orçamentária, devendo ser considerada a receita real. (STJ, 1ª Turma, REsp 189146 / RN ; RECURSO ESPECIAL 1998/0069722-5 Relator Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, j. 06.08.2002, DJ 23.09.2002).
(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0175.14.001551-2/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 07/10/2015).

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de procedência da pretensão autoral, seria o caso de arbitrar honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, como os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo previsto em lei – 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação –, não há possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais.

À luz do exposto,
conheço do recurso de apelação cível para, no mérito,
lhe negar
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.